Tribunal: TJBA
Processo: 8002660-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002660-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALTER SANTOS E CIA LTDA

Advogado(s)
:
JOHNNY PROSPERO DA SILVA, PEDRO HENRIQUE SILVA ALMEIDA

APELADO: GILENO ANDRADE DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
IVANILDO ALMEIDA LIMA, IVONETE ALMEIDA LIMA GOMES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE POSSE DECORRENTE DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA
. ILEGITIMIDADE PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA 84 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8002660-57.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante JOSÉ VALTER SANTOS E CIA LTDA e como apelados JOSÉ CARDOSO DE SOUZA e GILENO ANDRADE DE ALMEIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica